Tribunal: STF
Processo: HC 81769
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MUTATIO LIBELLI.
IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DUPLA VALORAÇÃO DE
UMA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DE CAUSA LEGAL DE
AUMENTO (L. 6.368/76, 18, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O PACIENTE foi denunciado por tráfico internacional de
entorpecentes em associação (L. 6.367/76, art. 14 e 18, I).
A pretendida absolvição é inviável nesta via.
Ela importa em profundo exame da prova. Precedentes.
A alegada ofensa ao CPP, art. 384 não ocorreu.
A condenação foi pela mesma capitulação deduzida na
denúncia.
Dentro, portanto, dos limites do pedido.
Mutatio libelli não caracterizado.
O Juiz ao fixar a pena-base levou em consideração que as
circunstâncias do delito foram as piores possíveis, com repercussão
de monta em vários países estrangeiros.
Posteriormente, aumentou a pena-base levando em
consideração a internacionalidade do delito.
Com isso, fez dupla valoração da mesma circunstância para
agravar a pena.
O que é ilegal. Precedentes.
A causa legal de aumento de pena, relativa a
internacionalidade do tráfico, ficou claramente demonstrada na
sentença.
Não há como excluí-la.
Entretanto, a sentença não está devidamente fundamentada na
parte em que fixou o percentual de acréscimo da pena referente a
essa causa especial.
Alegado cerceamento de defesa pelo fato de o Juiz não ter
diligenciado sobre documento oficial das autoridades italianas, que
serviria para contraditar documento trazido aos autos pela Polícia
Federal acerca do envolvimento do PACIENTE em associação para fins
de tráfico internacional.
O referido documento, todavia, se encontrava nos autos por
ocasião da prolação da sentença.
Cerceamento não caracterizado.
HABEAS conhecido em parte e deferido relativamente à
fixação da pena, para que outra seja proferida, devidamente
fundamentada.
Mantida a pena-base de 06 (seis) anos.
Igualmente a prisão do PACIENTE.